Tribunal: STJ
Processo: 0041392-15.2010.8.10.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No
2018416 - MA (2022/0245042-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: GIULIANO PIMENTEL FERNANDES - CE014241
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/11/2025
18/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52491163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 961d2f8e-8e0e-4916-82c6-c9f0a0c8458b

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52491163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 961d2f8e-8e0e-4916-82c6-c9f0a0c8458b

EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No
2018416 - MA (2022/0245042-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: GIULIANO PIMENTEL FERNANDES - CE014241
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Transnordestina Logística S.A.
proferido pela Primeira Seção, assim ementado (fl. 2.690):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
Documento eletrônico VDA51826904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:39
Código de Controle do Documento: 4c418f54-1fd8-49d9-8b10-635639d987a2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O
MÉRITO DA DEMANDA. ARESTO PARADIGMA QUE JULGA O MÉRITO
RECURSAL. INVIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se conhece da divergência entre
acórdão que julga o mérito da demanda e julgado que não ultrapassou o juízo de
admissibilidade, ante a verificação de obstáculo processual, porquanto ausente o
pressuposto básico da discrepância entre os arestos a respeito da mesma questão
jurídica. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão relevante no
acórdão, pois não foram enfrentados todos os trechos do aresto da Segunda Turma que
demonstrariam a apreciação do mérito da controvérsia, notadamente a interpretação do
o, XIV, da Lei Complementar n. 140/2011 e a competência do Ibama para o
art. 7
licenciamento de empreendimentos interestaduais.
Afirma que o voto condutor registrou que o excerto reproduzido era apenas
razões do órgão colegiado local e não fundamento do acórdão embargado, mas que
remanesceram outros dois fragmentos não examinados, os quais evidenciariam o
enfrentamento do mérito.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 2.727/2.729.
É o relatório.
VOTO

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que o
decisório colegiado da Segunda Turma limitou-se ao juízo de admissibilidade, registrando
a ausência de impugnação específica aos fundamentos da Corte local, com aplicação dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284/STF.
Documento eletrônico VDA51826904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:39
Código de Controle do Documento: 4c418f54-1fd8-49d9-8b10-635639d987a2

Além disso, explicitou-se que o trecho relativo à competência do Estado do
Maranhão reproduz apenas as razões adotadas pelo Tribunal estadual e não constituiu
fundamento do acórdão embargado, conclusão que se aplica a todos os excertos citados
pela embargante.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
decisum
inexistente vício no aresto embargado, conforme exige o
do CPC, impõe-se a
art. 1.022
rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
Documento eletrônico VDA51826904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:39
Código de Controle do Documento: 4c418f54-1fd8-49d9-8b10-635639d987a2

recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.

Documento eletrônico VDA51826904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:39
Código de Controle do Documento: 4c418f54-1fd8-49d9-8b10-635639d987a2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 2.018.416 / MA
Número Registro: 2022/0245042-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0003502019 00413921520108100001 0046592020 3502019 413921520108100001 46592020
Sessão Virtual de
a
12/11/2025
18/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: GIULIANO PIMENTEL FERNANDES - CE014241
EMBARGANTE : ESTADO DO MARANHÃO
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - POLUIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: GIULIANO PIMENTEL FERNANDES - CE014241
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52453651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: 54a92901-4f71-4615-a768-76d07e1d0524

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
18/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos,
Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52453651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: 54a92901-4f71-4615-a768-76d07e1d0524